Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. PREPARO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR UMA DAS RÉS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A alegação de que haveria insuficiência no preparo recursal em decorrência de a guia de preparo ter sido preenchida com valor da causa igual a zero não merece acolhimento. Isso porque a Tabela de Custas da Secretaria deste Tribunal prevê que o valor do preparo recursal é fixo para “quaisquer recursos vindos da Primeira Instância ou interpostos para Tribunais Superiores”, independentemente do valor da causa informado no momento da emissão da guia.
2. Da primeira contestação apresentada ficou demonstrado que não houve pretensão resistida no que se refere ao pedido subsidiário formulado na exordial, e que fora acatado pelo Juízo de origem, consistente na devolução das quantias pagas em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do grupo de consórcio. Essa conclusão impõe o afastamento da respectiva condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. 2.1. Com esse decote em relação a uma das rés, faz-se necessária a redistribuição dos ônus de sucumbência, razão por que o polo ativo deverá arcar com metade das custas e honorários de advogado, ao passo que o polo passivo remanescente deverá suportar, sozinho, a outra metade dessas rubricas.
3. Recurso provido.